Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701404-82.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, R. S. V. EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, MARCIA DA SILVA SANTOS VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA DA SILVA SANTOS VIEIRA D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intimem-se as embargadas para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 28 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora